Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PACTUAÇÃO. FORMA. CONTRATO ESCRITO. ALCANCE. SERVIÇOS DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA CONDOMINIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. DIRECIONAMENTO. CONDÔMINOS. PEDIDO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO. SERVIÇOS DE COBRANÇA PRESTADOS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA (PACTA SUNT SERVANDA). ENCARGO. EFETIVO PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. DESINCUMBÊNCIA PARCIAL. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO. PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS. PARTE AUTORA. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ASSIMILAÇÃO PARCIAL. APELOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).
2. A efetivação dos serviços contratados mediante o patrocínio do contratante em ações de cobrança de encargos condominiais, irradiando ao advogado contratado a indispensabilidade de ser remunerado pelos serviços que executara, enseja que, à míngua de elementos a indicaram a inexecução, total ou parcial, do objeto contratado ou a superveniência de fatores extraordinários ou mesmo que já teriam sido objeto de pagamento, os honorários contratuais que lhe são devidos sejam arbitrados nos estritos termos do convencionado, à medida em que, ressalvadas as excepcionais hipóteses de intervenção estatal na liberdade de contratação, os pactos são dotados de força obrigatória (pacta sunt servanda).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se irresignando contra a pretensão aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços de advocacia pactuados de forma escrita, que teriam sido prestados, mas não adimplidos, cumpre ao réu demonstrar fatos a infirmar a legitimidade da cobrança, notadamente diante da imputação de desídia no labor exercido pelo patrono contratado.
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor comprovara a prestação dos serviços advocatícios de cobrança de encargos condominiais para os quais fora contratado, tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, não tendo, lado outro, o réu apresentado elementos a infirmar essa apreensão nem a subsidiar sua pretensão absolutória, sobressai impassível o inexorável lastro do aduzido pelo demandante, revelando-se apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira em compasso com o que restara forrado, afastando-se da pretensão condenatória, contudo, o formulado que restara desguarnecido de sustentação subjacente (CPC, art. 373, I e II).
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.